Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. USO DE ENTORPECENTES. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, bem como de violação de domicílio qualificada pelo uso de violência, tipificada no art. 150, § 1o, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cujas pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumenta que a sentença deve ser reformada devido à insuficiência de provas para os crimes descritos na denúncia. Alega que as provas são frágeis e baseadas em suposições, não sendo suficientes para uma condenação. Sustenta, ainda, que a embriaguez do apelante comprometeu sua capacidade de entendimento e autodeterminação quanto aos delitos imputados, devendo ser isento de pena conforme o art. 26 do CP. Subsidiariamente, requer que a pena seja reduzida no percentual máximo, nos termos do parágrafo único do art. 26 do CP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68104022).
5. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 354/2023 - 31aDP, Ocorrência Policial no 8639/2023 - 16a DP (ID 66439870), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. As provas colhidas em Juízo confirmam que o acusado, visivelmente alterado, invadiu a residência das vítimas durante à noite, subindo pelo telhado, contra a vontade deles, além de ter ameaçado a vítima J. C. M. V. com gestos e comportamentos intimidadores, portando uma faca e arremessando diversos objetos contra o imóvel, causando danos ao muro e ao telhado da residência. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade das condutas e a respectiva autoria.
6. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
7. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, no período noturno, configura o crime de violação de domicílio na forma qualificada, conforme art. 150, §1o, do Código Penal.
8. “[...] 6. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).” (Acórdão 1760815, 0703054-40.2023.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.